Tribunal: TJMT
Processo: 1009441-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009441-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração ou Demissão, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO WALMYR MONTEIRO SALLES - CPF: 459.752.481-91 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que extinguiu ação monitória ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de inadequação da via eleita. O autor alegou ser credor de valores decorrentes de diferenças remuneratórias reconhecidas pela Administração em processos administrativos instaurados após sua reintegração ao cargo público por força de decisão judicial. A sentença acolheu a preliminar de inadequação da via e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto n.o 20.910/32; (ii) estabelecer se a ação monitória é via processual adequada para a cobrança de valores reconhecidos administrativamente, ainda que pendente a apuração do quantum devido.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal não se configura enquanto pendente a conclusão do procedimento administrativo instaurado para apuração e liquidação do débito, pois não há recusa formal e definitiva da Administração que permita caracterizar a inércia do titular do direito.

4. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme art. 700, § 6o, do CPC e Súmula n.° 339, do STJ, desde que instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência de obrigação exigível.

4. Documentos oficiais emitidos pela própria Administração, que reconhecem o direito do servidor à percepção de determinadas verbas e remetem à elaboração de cálculos, constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória.

5. A alegada complexidade da matéria ou a necessidade de dilação probatória para apuração do valor devido não inviabilizam o uso da via monitória, pois a oposição de embargos permite a conversão para o procedimento para o rito comum, com cognição plena e ampla produção de provas (CPC, art. 702).

6. A extinção da ação monitória, sem julgamento de mérito, com base na inadequação da via processual, diante da existência de embargos já opostos e da possibilidade de dilação probatória, viola os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
A pendência de procedimento administrativo impede o início do prazo prescricional quando ainda não houve recusa definitiva da Administração quanto ao adimplemento da obrigação. 2. A ação monitória é via adequada para cobrança de crédito reconhecido administrativamente, mesmo que pendente a apuração do
quantum
devido. 3. A necessidade de dilação probatória não afasta o cabimento da ação monitória, diante da possibilidade de discussão com a oposição de embargos, de qualquer matéria do procedimento comum
".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 702; Decreto n.o 20.910/32, art. 1o; CF, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 339; STJ, REsp 1.698.564/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.10.2020, DJe 17.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2.060.197/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.10.2023, DJe 18.12.2023; STJ, REsp 1.955.835/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.06.2022, DJe 21.06.2022; TJDFT, ApCiv 0743739-41.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 13.12.2023.

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SÉRGIO WALMYR MONTEIRO SALLES contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1009441-76.2023.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (ID. 316644393):

“VISTO.

Trata-se de ação monitória, ajuizada por
SÉRGIO WALMYR MONTEIRO SALLES
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual alega que foi reintegrado ao cargo público de agente policial em decorrência de decisão judicial que declarou a nulidade do ato de sua exoneração, retornando às suas funções por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, após a reintegração, buscou a regularização de sua vida funcional mediante processo administrativo, no qual obteve o reconhecimento de sua progressão funcional e dos efeitos financeiros dela decorrentes, entretanto, os valores referentes ao período em que esteve afastado indevidamente não foram integralmente pagos, sendo o autor credor do montante de R$ 875.087,29 (oitocentos e setenta e cinco mil, oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), conforme memória de cálculos acostada.

Aduz que a quantia cobrada decorre de verbas de natureza alimentar, compreendendo salários não pagos, diferenças de progressão funcional, licenças-prêmio não usufruídas e férias relativas ao período entre 1993 e 2003, tudo devidamente reconhecido no processo administrativo.

Afirma que, embora parte dos valores tenha sido apurada e reconhecida pela Administração Pública, esta permaneceu inerte quanto ao pagamento integral, obrigando o autor a buscar a via judicial para satisfação de seu crédito.

Alega, ainda, que a prova escrita apresentada, consistente nos documentos administrativos e nos cálculos anexados, é suficiente para embasar a propositura da ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Em razão dos fatos narrados, requer o deferimento da gratuidade da justiça, a citação do Estado de Mato Grosso para cumprimento da obrigação ou oposição de embargos no prazo legal, a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 875.087,29, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e, em caso de oposição de embargos, a produção de todas as provas necessárias à comprovação do direito alegado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual, preliminarmente, arguiu a inadequação da via eleita, sustentando que a ação monitória não seria meio processual adequado para cobrança de supostas verbas remuneratórias oriundas de relação estatutária entre servidor público e Administração. Defendeu que a cobrança de tais verbas exigiria o manejo de ação de conhecimento sob o procedimento comum, com ampla dilação probatória, de modo a respeitar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível o rito especial da monitória para o caso.

No mérito, impugnou os valores cobrados pelo autor, argumentando que inexistiria prova inequívoca do direito pleiteado, uma vez que os valores eventualmente devidos carecem de apuração detalhada e homologação administrativa. Requereu, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito pela inadequação da via processual, ou, subsidiariamente, a improcedência da ação, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em impugnação à contestação, o autor rebateu a alegação de inadequação da via eleita, sustentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a propositura de ação monitória em face da Fazenda Pública para cobrança de valores líquidos e certos, quando lastreados em prova escrita sem eficácia de título executivo. Defendeu que a documentação juntada aos autos é apta a embasar a ação monitória, pois demonstra de forma clara e precisa o valor devido, reconhecido em processo administrativo.

Ainda em sua impugnação, reiterou que a Administração Pública reconheceu parcialmente o seu direito, inclusive promovendo pagamentos parciais, o que demonstra a liquidez da dívida e a existência de prova escrita idônea. Requereu, ao final, a rejeição das preliminares suscitadas pelo réu, a procedência da ação, e a condenação do réu ao pagamento das verbas pleiteadas, acrescidas de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios.

É o breve relato.

O exame dos autos revela que a pretensão veiculada pelo autor envolve o pagamento de verbas remuneratórias decorrentes da sua reintegração ao cargo público, cuja apuração demanda análise detalhada de progressões funcionais, diferenças salariais e períodos aquisitivos de férias e licenças-prêmio.

A ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, exige a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove de maneira inequívoca a obrigação. Contudo, diante da complexidade da matéria e da necessidade de ampla dilação probatória para apuração do quantum devido, resta evidenciada a inadequação da via eleita.

Cumpre destacar que, embora seja admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 339 do STJ, tal admissão pressupõe a existência de obrigação líquida, certa e exigível, o que não se verifica no presente caso. A apuração minuciosa dos valores, as divergências quanto às verbas devidas e a necessidade de considerar pagamentos parciais realizados pela Administração Pública tornam imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento sob o procedimento comum.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, com a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, e considerando que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita – id. 132122256, a condenação nas verbas de sucumbência resta suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme dispõe o artigo 85, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, acolho a preliminar de inadequação da via eleita e, por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Todavia, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, por força da concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que estão atendidos os requisitos essenciais para a ação monitória, afirmando que tal demanda é cabível contra a fazenda pública e se destina à satisfação do direito do credor que possua prova escrita sem eficácia de título executivo.

Apregoa que a prova escrita está demonstrada pelas decisões administrativas que reconheceram o direito/crédito da parte apelante, de modo que independe de prova, porém não foi quitado administrativamente.

Salienta, ademais, que os embargos à ação monitória possibilitam o exercício de todas as prerrogativas da Fazenda Pública, permitindo a discussão de qualquer matéria de defesa, incluído o valor cobrado, na medida em que é regido pelo procedimento monitório.

Por essas razões, requer “
seja julgado
TOTALMENTE PROVIDO
o presente recurso, com o fim de MODIFICAR a r. sentença de primeiro grau Id. 192080836, para que seja reconhecido do direito do Apelante, bem como a correta aplicação da via eleita já que
a ação monitória foi embasada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, de dívida reconhecida pela administração
” (ID. 316644396).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a inadequação da via eleita, bem como suscita prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, asseverando que transcorreu prazo superior a 09 (nove) anos entre a homologação das progressões funcionais na via administrativa e a propositura da ação.

Além disso, consigna que a administração não homologou qualquer valor líquido, não sendo cabível presumir liquidez de verba decorrente de ato administrativo complexo, tampouco compelir a Fazenda Pública a pagar quantias controversas sem a devida formação do contraditório (ID. 316644400).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar a presença das hipóteses que justificariam a intervenção ministerial (ID. 327752856).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SÉRGIO WALMYR MONTEIRO SALLES contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1009441-76.2023.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e julgou extinto a ação monitória sem julgamento do mérito.

Dessume-se dos autos que a parte apelante ajuizou
AÇÃO MONITÓRIA
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que é credor da importância de R$ 875.087,29 (oitocentos e setenta e cinco mil e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), relativos aos subsídios, 13a salário, férias e licença-prêmio do período correspondente aos anos de 1993 a 2003, reconhecido pela Administração no procedimento n.° 221319/2014, diante da sua reintegração ao cargo público, pelo ato n.° 21.078, por força de provimento judicial (Apelação n.° 18801/02).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou embargos monitórios, suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a prescrição, argumentando, no mérito, que os cálculos que instruem a petição inicial são inservíveis como matéria de prova e que não observam os critérios adequados de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública (ID. 316644379).

Impugnados os embargos (ID. 316644382), sobreveio sentença que acolheu a preliminar, por considerar a via inadequada, diante da complexidade da matéria e a necessidade de dilação probatória para a apuração do
quantum devido
, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito (ID. 316644393).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a parte apelada suscita preliminar de prescrição da pretensão inicial, asseverando que entre a decisão administrativa que reconheceu parcialmente o direito às progressões e o ajuizamento da ação decorreu prazo superior a 09 (nove) anos, ultrapassando o prazo estabelecido no artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, que assim estabelece:

"Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Como cediço, o termo inicial do prazo prescricional deve ser identificado a partir do momento em que nasce para o titular do direito a possibilidade de exercer a pretensão, ou seja, quando se concretiza a lesão ao direito subjetivo, tornando-se exigível a obrigação.

Na hipótese, colhe-se da cópia do procedimento administrativo que instrui a petição inicial, que a despeito da decisão administrativa, a qual a parte apelante indica consubstanciar a prova escrita sem eficácia de título executivo, que a Administração não concluiu, até o ajuizamento da demanda, a regularização da situação funcional e a quantificação dos valores devidos.

Dessa maneira, enquanto pendente o procedimento administrativo instaurado para reconhecimento das progressões funcionais e a realização de cálculos, não há que se falar em inércia do titular do direito, tampouco em consumação do prazo prescricional, porquanto ainda não configurada a recusa definitiva da Administração em adimplir a obrigação.

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada.

No mérito, da análise da questão posta, observa-se que o cerne da controvérsia envolve a análise da adequação da via monitória para a pretensão de adimplemento da obrigação indicada na petição inicial.

Com efeito, sabe-se que a ação monitória é destinada à rápida formação de um título executivo judicial, exigindo-se, para tal finalidade, a demonstração, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, do direito de se exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme dispõe o artigo 700, do CPC,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum”.

Referida medida é cabível em desfavor da Fazenda Pública, por expressa previsão no § 6°, do artigo supratranscrito, e entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública (Súmula 339, Corte Especial, julgado em 16.05.2007, DJ 30.05.2007, pág. 293)
”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
"O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: 'É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública'."
( REsp 1.698.564/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17 .11.2020.) 2. Não estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, afigura-se escorreito o provimento do recurso .3. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2060197 RJ 2023/0088656-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1.102-A DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 339 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o documento apresentado pelo autor não pode ser classificado como prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória, pelos seguintes fundamentos: a) a dívida da administração não dispensa o dever de obediência a procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia processual; b) necessidade de assegurar o contraditório prévio, o duplo grau de jurisdição, dentre outras prerrogativas inerentes à Fazenda Pública; c) o montante da dívida reconhecida no documento apresentado é bem distinto do perseguido pelo demandante. 2. A ausência de procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia não é fundamento hábil a caracterizar a inadequação da via eleita pelo recorrente. Isto porque a ação monitória foi embasada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, de dívida reconhecida pela Administração. 3. Em caso de condenação, a execução deverá seguir o rito dos precatórios, estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, que, por si só, possibilita a alocação orçamentária do valor da dívida. 4. Por outro lado, é possível assegurar o respeito ao princípio do contraditório e às prerrogativas da Fazenda Pública no rito monitório. Isso porque os embargos à ação monitória possuem cognição plena, possibilitando a discussão de qualquer matéria necessária à defesa do ente público, haja vista que tal ação é regida pelo procedimento ordinário (art. 1.102-C, § 2o, do CPC/1973). 5.
O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: "É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública." 6. A discrepância entre o valor cobrado pelo autor e o constante do documento por ele apresentado pode até gerar a parcial extinção do feito, por inadequação da via eleita, mas não a extinção total do processo
. Além dessa hipótese, o valor cobrado poderá ainda ser discutido em embargos. 7. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1698564 RJ 2017/0229533-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020). (Grifo nosso).

O ponto controvertido, diante de tais considerações, reside na interpretação do que constitui prova escrita sem eficácia de título executivo suficiente para embasar a ação monitória.

Nesse contexto, o artigo 700, do CPC, anteriormente transcrito, exige a existência de prova escrita, ainda que desprovida de eficácia executiva, capaz de evidenciar o dever de efetuar pagamento de quantia pecuniária, o que não se confunde com título certo e de liquidez inequívoca, porquanto a certeza e liquidez são requisitos de títulos executivos, os quais ensejam a propositura direta de ação de execução.

Por se tratar de instrumento criado para facilitar o exercício de pretensões cuja prova, em que pese documentada, não reúna as características de um título executivo, a ação monitória não se torna inadequada com base exclusivamente na alegação de ausência de liquidez.

Nesse sentido, é elucidativo o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o 1.698.564/RJ, que enfrentou situação análoga à dos presentes autos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1.102-A DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 339 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o documento apresentado pelo autor não pode ser classificado como prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória, pelos seguintes fundamentos: a) a dívida da administração não dispensa o dever de obediência a procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia processual; b) necessidade de assegurar o contraditório prévio, o duplo grau de jurisdição, dentre outras prerrogativas inerentes à Fazenda Pública; c) o montante da dívida reconhecida no documento apresentado é bem distinto do perseguido pelo demandante. 2. A ausência de procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia não é fundamento hábil a caracterizar a inadequação da via eleita pelo recorrente. Isto porque a ação monitória foi embasada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, de dívida reconhecida pela Administração. 3. Em caso de condenação, a execução deverá seguir o rito dos precatórios, estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, que, por si só, possibilita a alocação orçamentária do valor da dívida. 4. Por outro lado, é possível assegurar o respeito ao princípio do contraditório e às prerrogativas da Fazenda Pública no rito monitório. Isso porque os embargos à ação monitória possuem cognição plena, possibilitando a discussão de qualquer matéria necessária à defesa do ente público, haja vista que tal ação é regida pelo procedimento ordinário (art. 1.102-C, § 2o, do CPC/1973). 5. O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: "É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública." 6.
A discrepância entre o valor cobrado pelo autor e o constante do documento por ele apresentado pode até gerar a parcial extinção do feito, por inadequação da via eleita, mas não a extinção total do processo
.
Além dessa hipótese, o valor cobrado poderá ainda ser discutido em embargos
. 7. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1698564 RJ 2017/0229533-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020).

No pressuposto fático, a parte apelante fundamenta seu pedido em decisão administrativa proferida no procedimento n.° 376371/13, na qual
o ente público reconhece que são devidos ao servidor os valores que seriam percebidos caso tivesse se mantido em serviço
, ou seja, desde a data da exoneração até a data do retorno ao serviço público (ID. 316644360), e na decisão constante do procedimento n.° 221319/14 que reconheceu a progressão funcional, remetendo o processo para a elaboração de cálculos manuais em relação ao pagamento de valores retroativos (ID. 316644362/316644363).

Além disso, registra-se que a alegada complexidade da matéria e a necessidade de dilação probatória para a apuração do
quantum
devido não constitui, por si só, entrave para a propositura da ação monitória, diante da sistemática procedimental estabelecida pelo Código de Processo Civil para a referida demanda.

Nesse ponto, destaca-se que o artigo 702, do CPC, disciplina que, opostos embargos à monitória, poderão ser suscitadas matérias passíveis de alegação como defesa no procedimento comum. Assim, com a oposição de embargos a cognição sumária da ação monitória pode se converter em procedimento comum, com ampla possibilidade de dilação probatória, em cognição plena e exauriente, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL . INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. CONVERSÃO . PROCEDIMENTO COMUM. 1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021. 2 . Cuida-se de ação monitória. 3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum. 4 . A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário. 5. O rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor . Precedentes. 6. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso . Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1955835 PR 2021/0261451-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022).

Partindo dessa premissa, se a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa da parte requerida em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo, não há como sustentar a inadequação da via eleita com fundamento na alegada complexidade da matéria ou na necessidade de produção de provas.

Veja-se, portanto, que a sistemática procedimental da ação monitória foi especificamente concebida para comportar a conversão em procedimento comum quando necessária a dilação probatória. A extinção prematura do processo, assim, importa em violação aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADOS. 1 . O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a ação monitória, em princípio, é de cognição sumária, contudo, a oposição de embargos à monitória tem por consequência a conversão do procedimento monitória em ordinário, que é dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Precedentes. 2. O rito monitório se converterá em rito comum automaticamente com a oposição de embargos monitórios, independentemente de intimação prévia da parte autora para escolher a conversão do procedimento monitório em rito comum em decorrência da lei, mais especificamente ao art . 702, § 1o do CPC. 3. A extinção da ação monitória por inadequação da via eleita e falta de interesse ad causam foi prematura, pois, com a oposição dos embargos à monitória, o Juízo de origem deveria ter permitido à dilação probatória e, com isso, efetuado o julgamento do mérito. 4. Deu-se provimento ao recurso”.

(TJ-DF 0743739-41.2022.8 .07.0001 1797310, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 13/12/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2023).

Desse modo, conquanto possa haver discussão afeta ao
quantum
devido ou em relação aos critérios de atualização monetária, é inegável que existe nos autos documentação escrita oficial, emanada pela própria Administração Pública, reconhecendo a existência de crédito em favor da parte autora.

Eventual divergência quanto aos valores, ou discussão acerca dos critérios de correção monetária, ou ainda questionamento quanto à extensão das verbas devidas, são matérias que podem e devem ser dirimidas em instrução dos embargos monitórios, com a consequente conversão do rito em procedimento comum e ampla dilação probatória, mas não constituem fundamento suficiente para o reconhecimento liminar da inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
CASSAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que, admitido o cabimento da ação monitória, prossiga-se na tramitação do feito, oportunizando a devida instrução probatória no rito comum em relação ao
quantum
devido, procedendo-se, ao final, ao julgamento de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026